Tribunal: TJMT
Processo: 0058870-44.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058870-44.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DIAS - CPF: 161.466.031-04 (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), MAX LEONARDO MOREIRA - CPF: 800.784.941-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — ACOLHIDA — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

A expressão “julgamento antecipado do mérito” fica restrita à hipótese em que o juiz examine o pedido do autor, proferindo sentença de procedência ou de improcedência (art. 487, I, do CPC), não havendo controvérsia sobre os fatos, proferirá desde logo a sentença, em julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Não havendo a presunção (hipóteses do art. 345 do CPC), determinará que o autor especifique as provas necessárias para formar a sua convicção.

O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos por
Maria José Dias
, contra o acórdão proferido (Id. 7991613), nos autos do Recurso de Apelação n° 58870-44.2014.8.11.0041, originário da Ação Trabalhista decorrente de Acidente de Trabalhou ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, que negou provimento ao recurso e manteve incólume o ato sentencial, em decorrência da ausência de demonstração do nexo causal.

Em suas razões, alega preliminarmente o cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas requeridas em primeiro grau influenciariam diretamente na convicção do julgador em primeiro grau.

Argumenta que ao não dispor os motivos legais para a desconsideração das suas provas, a Embargante fica impedida de discutir a matéria, por ser vedada aos Tribunais Superiores a respectiva reavaliação, o que por si só configura a quebra do direito constitucional a ampla defesa.

Com essas considerações, assevera que a decisão se omitiu ao não analisar todo o conjunto probatório apresentado, o que autoriza a interposição do presente recurso.

Ao final, menciona que o acórdão inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo ao indevido improvimento do pedido da Embargante, motivo pelo qual se tem por via de consequência o reconhecimento de que ao dar provimento ao presente Embargo, a sentença modificará a distribuição da jurisdição, interferindo diretamente no equilíbrio processual, a saber, efeito infringente.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, alegando que da análise das razões recursais extrai-se que todas as teses dizem respeito à necessidade de reformar ou anular a decisão, não havendo indicação dos fundamentos específicos dos aclaratórios (obscuridade, omissão, contradição ou erro material). Logo, os embargos não merecem acolhimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão no acórdão, que manteve a sentença e negou provimento ao recurso do Reclamado.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na decisão proferida.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

No caso em análise, a Embargante, essencialmente
alega preliminarmente o cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas requeridas e não promovidas, em primeiro grau influenciariam diretamente na convicção do julgador em primeiro grau.

É consabido que
concluída a fase postulatória, cumprirá ao juiz verificar se já há nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, para o julgamento parcial, ou se há necessidade de produção de provas em audiência.

No primeiro caso, promoverá o julgamento antecipado do mérito, que pressupõe a desnecessidade de outras provas, sem proferir decisão saneadora, necessária apenas para a abertura da fase de instrução.

A expressão “julgamento antecipado do mérito” fica restrita à hipótese em que o juiz examine o pedido do autor, proferindo sentença de procedência ou de improcedência (art. 487, I, do CPC), não havendo controvérsia sobre os fatos, proferirá desde logo a sentença, em julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Não havendo a presunção (hipóteses do art. 345 do CPC), determinará que o autor especifique as provas necessárias para formar a sua convicção.

De fato, na peça preambular a Embargante requereu a produção de provas, especialmente o depoimento dos representantes legais do Embargado e a oitiva de testemunhas (Id. 4444808), contudo, a hipótese legal não lhe foi oportunizada.

Ademais, soma-se ao fato de que o juízo de primeiro grau não determinou a especificação de provas, não lhe sendo delimitada a controvérsia, que é

momento onde os litigantes ratificam ou não aquele intento, externando a justificativa da necessidade da prova inclusive, não houve o pleno exercício do direito a ampla defesa.

Nesse sentido está configurado o cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, destaco que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afiança que a preclusão do direito a produção probatória só ocorre diante do silêncio da parte processualmente interessada:

“PROCESSUAL CIVIL - PROVA - MOMENTO DE PRODUÇÃO - AUTOR - PETIÇÃO INICIAL E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO.- O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324).- O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial.” (STJ – Terceira Turma - REsp 329034/MG - Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros - j. Em 14/02/2006 – p. 20/03/2006 - Destaquei)

Registro que Código de Processo Civil, que estabeleceu as seguintes
normas fundamentais do processo civil:

Artigo 7º — É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Artigo 9º — Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Artigo 10 —
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Nitidamente, o legislador pretendeu, no âmbito do processo civil, reforçar a dimensão do contraditório como oportunidade de as partes influenciarem a formação da convicção do juiz.

Essa faceta do contraditório
"reconhece a importância da efetiva participação das partes na formação do convencimento do juiz, mas a sua real aplicação depende essencialmente de se convencerem os juízes de que assim deve ser no caso concreto" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 177.)

Portanto, a hipótese apresentada depende de oitiva testemunhal, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo, e desde que respeitado o direito ao contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Maria José Dias
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021